Tribunal: STF
Processo: RHC 51221
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
CONDENAÇÃO DE PESSOA QUE SE VALEU, PARA A PRATICA DO CRIME, DE FALSA
IDENTIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE, PARA DECLARAR NÃO SER
O PACIENTE, VERDADEIRO POSSUIDOR DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
UTILIZADOS PELO INFRATOR, A PESSOA CONDENADA, E PARA FAZER EXPEDIR
EM SEU FAVOR CONTRA-MANDADO DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.